Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800004-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO CARDOSO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

ARTIGO 33, DA LEI N.º 11.343/06 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

01.

A partir do exame da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,

vê-se que a manutenção da custódia do paciente se faz necessária por estarem presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
, justificada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, posto que conforme se extrai dos autos, o paciente foi

preso em flagrante delito com 19 (dezenove) trouxas de “maconha” e mais uma balança de precisão, destacando o juiz
a quo
, que o paciente estaria inserido em uma rede de comercialização de substâncias entorpecentes, cabendo-lhe, em princípio, distribuir drogas localmente, função que recebe o nome de “formiguinha, demonstrando assim extremante temerária a revogação da prisão cautelar, por estarem presentes a necessidade da custódia, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal,

demonstrando que a aplicação das medidas cautelares

diversas não se mostram suficientes;

02
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

03. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO CARDOSO COSTA,
por meio de Defensor Público, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Curionópolis.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito em 29/12/2022, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo a custódia convertida em prisão cautelar no dia 21/12/2022 pelo juiz plantonista da comarca de Curionópolis.

Suscita, a existência de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a

inexistência dos requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP,

argumentando

que delito por ele praticado não contempla a existência de violência ou grave ameaça, o que, permite a concessão de sua liberdade, também por ser detentor de inúmeras qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a concessão da medida
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos eletrônicos de fls. 30/73.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão (fls.19/21, ID
12288830
), a Desa. Eva do Amaral Coelho, que indeferiu a liminar requerida. O feito foi redistribuído a minha relatoria.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.12/13, ID 12314746).

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.03/07, ID 12329715).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscita constrangimento ilegal, alegando a inexistência de fundamentos idôneos na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, vez que estão ausentes no caso em apreço, os requisitos previstos no art. 312, do CPP,

não havendo necessidade de se manter a custódia cautelar,

razões pelas quais deve ser colocado em liberdade, também, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante informações prestadas, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo com ele apreendidas
19 (dezenove)
“trouxas” de maconha e mais uma
balança de precisão
.

De acordo com o juízo
a
quo,

em audiência de custódia, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para a manutenção da ordem pública.

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, entendo que a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, para salvaguardar a
ordem pública e a aplicação da lei penal
, pois de acordo com a decisão do juízo
a quo
, o paciente estaria inserido em uma rede de comercialização de substâncias entorpecentes, cabendo-lhe em princípio, distribuir drogas localmente, função que recebe o nome de “formiguinha”.

Neste sentido, eis o que decidiu o juiz plantonista da comarca de Curionópolis ao converter a prisão em flagrante do ora paciente em 31/12/2022:

“A tese da traficância, por ora, não pode ser descartada, senão vejamos: Quantitativo de drogas apreendidas e detentor de balança de precisão (84379254. fls. 08). A tese de pequena quantidade, por si só, não pode ser indicativa de mero uso. É que a sistemática ao tráfico local se ajusta a dinâmica visualizada no caso concreto.

Explico: Ao analisar essas dinâmicas, inobstante a pequena quantidade de entorpecentes encontrada, foi possível inferir que o investigado, em tese,
estaria inserido em rede de comercialização de uma estrutura maior. Ou seja, cabe-lhe, em princípio, distribuir localmente, função que recebe o nome de “formiguinha”, entorpecentes para o consumidor final. Um estratagema que visaria despistar os órgãos de segurança pública, fazendo coincidir, com aquele que distribui a droga, a de um mero usuário.

Denota-se, com esse padrão de comportamento, que o investigado é pessoa que estaria em tese veiculada a indústria da criminalidade. Com o grau de dissimulação apresentado, não teria ele a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade.
Sua liberdade, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública – locução no caso concreto se mostra coincidente com a segurança do tecido social – e, diante de um padrão comportamental vocacionado ao delito, a gerar periculosidade reflexa ao tecido social, tenho que a liberdade do acusado, ou a aplicação de quaisquer cautelares do artigo 282 do CPP, não bloqueará novas investidas criminosas.

Esclareço, por fim, que possuir emprego e residência fixa, por si só, não afastam as raras hipóteses de prisão preventiva. Uma vocação delinquencial que vem sendo há muito tempo patrocinada, se mostra incompatível com os padrões de autodisciplina e respeitabilidade insitos à eficiência das tutelas cautelares distintas da prisão”.

A meu sentir, portanto, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar, encontra-se satisfatoriamente lastreadas no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva.

6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

7. Agravo regimental desprovido. STJ, (AgRg no HC n. 745.943/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

Por fim, verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados, conheço do
Writ
e
DENEGO
a ordem.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023